Tribunal: STF
Processo: RE 494214
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
VÍNCULO EMPREGATÍCIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – CESSAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – VERBAS RESCISÓRIAS. Conforme jurisprudência sedimentada, a aposentadoria espontânea não implica a cessação do vínculo empregatício. Em decorrência, tem-se o direito do prestador dos serviços às verbas rescisórias, presente, se for o caso, a dualidade fruto da Consolidação das Leis do Trabalho – indenização em dobro – e do regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.